Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a obrigatoriedade de cobertura de prótese ligada ao ato cirúrgico quando a cirurgia está prevista no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
2. Não há que se falar da necessidade de comprovação da eficácia do tratamento quando o procedimento está previsto no rol.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.